Tribunal: TJDFT
Processo: 0735930-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CÓPIA DE TRECHOS DE OUTRA SENTENÇA. NULIDADE. DESNECESSIDADE. OMISSÃO SANADA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Ausente manifestação acerca da tese no sentido de que houve negativa de prestação jurisdicional, pois há trechos na sentença prolatada que foram copiados de decisum proferido em outro processo e que o Juízo de primeiro grau não se atentou às provas constantes nos autos, o que atrairia a nulidade da sentença, por falta de fundamentação, necessária a sanação do vício de omissão.
2.1. A mera cópia de trechos constantes de outro julgado não configura negativa da prestação jurisdicional, porque a matéria examinada foi exatamente a mesma e a reprodução dos trechos indicados está relacionada a regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (fatos públicos e notórios relativos à reprodução musical em ambientes de academia de ginástica); e porque as nuances específicas do caso foram devidamente observadas e consideradas, constando expressamente da sentença em questão. Assim, não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, muito menos em anulação da sentença, cujos argumentos fático-jurídicos foram devidamente corroborados no acórdão objeto do presente recurso.
3. Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes.